Tribunal: TJSP
Processo: 1002445-70.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimos e cartão de crédito com vencimentos nos dias 25 de julho, 10 de setembro de 2014 e 25 de março de 2014. Dívidas líquidas constantes de instrumento particular Prazo prescricional quinquenal. Termo inicial de fluência do lapso extintivo a partir da data do vencimento da obrigação. Prescrição consumada em fevereiro de 2020, quando ajuizada esta ação.

Ementa:

CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimos e cartão de crédito com vencimentos nos dias 25 de julho, 10 de setembro de 2014 e 25 de março de 2014. Dívidas líquidas constantes de instrumento particular Prazo prescricional quinquenal. Termo inicial de fluência do lapso extintivo a partir da data do vencimento da obrigação. Prescrição consumada em fevereiro de 2020, quando ajuizada esta ação. Reconhecimento da legitimidade passiva ad causam da ré, por ser responsável pela cobrança e negociação das dívidas, além de pertencer ao mesmo grupo econômico das cessionárias do crédito. Inexigibilidade da dívida, ante o reconhecimento da prescrição, declarada. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, reformada. Pedido inicial julgado procedente. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028294
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002445-70.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante EDER SILVIO DE
LIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002445-70.2020.8.26.0196 -Voto no 40299
2
VOTO N. 40299
APELAÇÃO N. 1002445-70.2020.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LAURA MANIGLIA PUCCINELLI DINIZ
APELANTE: EDER SILVIO DE LIRA
APELADA: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimos e cartão de crédito
com vencimentos nos dias 25 de julho, 10 de setembro de 2014
e 25 de março de 2014. Dívidas líquidas constantes de
instrumento particular Prazo prescricional quinquenal. Termo
inicial de fluência do lapso extintivo a partir da data do
vencimento da obrigação. Prescrição consumada em fevereiro
de 2020, quando ajuizada esta ação. Reconhecimento da
legitimidade passiva ad causam da ré, por ser responsável pela
cobrança e negociação das dívidas, além de pertencer ao
mesmo grupo econômico das cessionárias do crédito.
Inexigibilidade
da
dívida,
ante
o
reconhecimento
da
prescrição, declarada. Sentença de extinção do processo, sem
resolução do mérito, reformada. Pedido inicial julgado
procedente. Recurso provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
95/101, de relatório adotado, que, em ação declaratória, julgou extinto o processo sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Sustenta o recorrente, em síntese, que justifica-se a inversão do ônus
probatório no caso, acrescentando que não foi notificado acerca da cessão do crédito
impugnado nesta causa. Destaca que a Recovery é parte legítima para figurar no polo
passivo da relação processual por ser ela a responsável pela cobrança e por integrar o
mesmo grupo econômico das cessionárias de crédito Iresolve e FIDC NPL I. Aduz que
além da declaração de inexigibilidade, requereu a interrupção dos atos de cobrança.
Pondera que deve ser reconhecida a prescrição quinquenal da dívida, com a proibição da
cobrança do débito seja pela via judicial, seja pela extrajudicial. Pleiteia o reconhecimento
da legitimidade da empresa Recovery, além da declaração de inexigibilidade dos débitos e
a cessação das cobranças. Requer, subsidiariamente, a redução dos honorários de
sucumbência para 5% sobre o valor atribuído à causa.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação declaratória de inexigibilidade de débito
em que fundamenta o autor sua postulação em indevida cobrança extrajudicial relativa a
dívida prescrita, em que o pedido inicial foi julgado extinto, sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002445-70.2020.8.26.0196 -Voto no 40299
3
Recorre o autor e o recurso de apelação por ele interposto comporta
provimento.
De pronto, a consideração de que a questão atinente à ilegitimidade
passiva ad causam da ré confunde-se com a matéria de mérito suscitada no recurso e, nesse
contexto, será apreciada e decidida.
Isto assentado, bem é de ver que realmente estão prescritas as
dívidas em exame nesta causa, porque é aplicável ao caso o prazo quinquenal a que alude o
§ 5o, inciso I, do artigo 206, do Código Civil [dívida líquida constante de instrumento
particular [contratos de empréstimo n. 241676400000407478, no valor de R$ 2.034,29,
datado de 10 de setembro de 2014 e n. 241676400000390567, no valor de R$ 1.558,86,
datado de 25-07-2014; e de cartão de crédito n. 18016-001353932050000, no valor de R$
15.319,36, datado de 25-03-2014 (fls. 21)], cumprindo acrescer que resultou
incontrovertida nos autos a alegação do autor de que prepostos da empresa Recovery do
Brasil Consultoria S/A estavam lhe direcionando cobranças extrajudiciais em virtude da
cessão de crédito realizada em favor do Fundo de Investimento Não Padronizado - NPL1 e
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, que integram o mesmo
grupo econômico da ré, de sorte que, considerado o pedido inicial como posto não há se
cogitar da acenada ilegitimidade ad causam na espécie, tanto é que a própria recorrida
disponibilizou a sua plataforma digital para a negociação das obrigações em análise nesta
causa (fls. 21).
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' - AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORIAS - Alegação de ilegitimidade passiva da Requerida - Descabimento -
Legitimidade da Ré que efetua cobranças em nome da cessionária do crédito -
Solidariedade dos envolvidos na cadeia de serviços prestados, nos termos do artigo. 7o,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - Legitimidade reconhecida.” (Apel.
n. 1003476-24.2019.8.26.0047, Rel. Des. Mário de Oliveira, j.06-08-2020)
“ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM”- Legitimidade passiva -
Santander que cedeu o crédito ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados NPL I - Preliminar de ilegitimidade passiva mantida quanto ao banco -
Apelado Grupo Recovery do Brasil Consultoria S/A que integra o mesmo grupo
econômico do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL I -
Legitimidade passiva verificada - Sentença reformada - Recurso provido em parte.” (Apel.
n. 1009326-82.2019.8.26.0007, Rel. Des. Maia da Rocha, j. 28-04-2020).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito prescrito. Sentença de procedência que declarou prescrito e
inexigível as dívidas questionadas em exordial. Insurgência da ré alegando sua
ilegitimidade passiva e requerendo a improcedência da demanda. Embora sustente que os
direitos creditórios são da empresa Renova, ofereceu à recorrida a possibilidade de
negociação do débito. Empresa apontada como legítima que é do mesmo grupo econômico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002445-70.2020.8.26.0196 -Voto no 40299
4
da apelante. Suplicante que não nega ter realizado a cobrança do débito (...).” (Apel. n.
1000913-37.2020.8.26.0010, Rel. Des. Helio Faria, j. 08-09-2020).
Bom é realçar que, no caso dos autos, em que se cuida de dívidas
oriundas do inadimplemento de contratos bancários que consubstanciam instrumentos
particulares representativos de dívida líquida, tem aplicação a regra que estabelece a data
do vencimento da obrigação (extinção do contrato) como termo inicial de fluência do prazo
prescricional.
Bem por isso, tem-se que a prescrição se consumou na espécie,
valendo repisar que o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos aplicável ao caso
passou a fluir a partir da data de vencimento dos contratos [25 de março de 2014; 25 de
julho de 2014; e 10 de setembro de 2014 (fls. 21)], de sorte que, em fevereiro de 2020,
momento em que esta ação declaratória foi proposta, o prazo prescricional quinquenal já
havia transcorrido por inteiro.
E, estabelecida a prescrição da dívida, não mais poderá ser ela
exigida pela credora, por qualquer meio.
Confira-se:
“Declaratória de inexigibilidade de débito
Prescrição da dívida

Artigo 206, §5o, I, do CC Inexigibilidade reconhecida Sentença mantida Recurso
improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11,
do CPC.” (Apel. 1011144-06.2018.8.26.0007, Rel. Des. Souza Lopes, j. 27-11-2019).
“Apelação Ação declaratória Sentença de acolhimento do pedido
Irresignação improcedente. Autor que celebrou contrato de empréstimo CDC e não
satisfez todas as parcelas do mútuo. Empresa de cobrança ré que, após quase sete anos da
data programada para o vencimento da última parcela do mútuo, passa a cobrar do autor o
saldo remanescente do débito. Prescrição do art. 206, §5o, I, do CC consumada. Obrigação
inexigível neste passo. Atos de cobrança indevidos. Negaram provimento à apelação.”
(Apel. 1002663-38.2019.8.26.0001, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j.
25-11-2019).
“Ação declaratória de inexigibilidade de
débitos.
Contratos
bancários. Empréstimo. Cessão de Crédito. Prescrição. Artigo 206, § 5o, I do Código
Civil. Inexigibilidade do débito. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apel.
1114925-56.2018.8.26.0100, Rel. Des. Luis Carlos de Barros, j. 04-11-2019).
Em suma, acolho o recurso para reconhecer a legitimidade passiva
ad causam da ré e declarar a inexigibilidade dos contratos discriminados na petição inicial,
determinada a cessão das cobranças oriundas dos questionados ajustes. Arcará a ré com o
pagamento das custas processuais e dos honorários devidos ao advogado do autor, que
arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa [R$ 18.912,51 (fls. 09)].
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002445-70.2020.8.26.0196 -Voto no 40299
5
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)